Tribunal: TJDFT
Processo: 0735252-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735252-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA LOUREIRO VALLS GALLO AGRAVADO: BANCO CREFISA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIANA LOUREIRO VALLS GALLO contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, conforme decisão registrada sob o ID 244539505. Sustenta que a decisão proferida desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Afirma que os documentos anexados aos autos demonstram de forma inequívoca a necessidade do benefício, sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Para tanto, juntou contracheques referentes aos meses de maio e junho, extratos bancários da Caixa Econômica Federal dos meses de maio, junho e julho, declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2024/2025, além de comprovantes de despesas com educação dos filhos, consumo de água e energia elétrica. Ressalta, ainda, que seu esposo é doutorando e não aufere qualquer renda. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No caso em exame, não se encontram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à probabilidade de provimento do recurso, uma vez que não restou demonstrada, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica da agravante — condição indispensável à reforma da decisão que indeferiu o benefício. Embora a assistência jurídica gratuita seja direito assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo (art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC), é necessário que o requerente apresente documentação idônea que comprove tal condição (art. 99, § 2o, do CPC). A legislação não estabelece critérios objetivos para aferição da incapacidade financeira. Contudo, o § 3o do art. 99 do CPC dispõe que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada por elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, conforme previsto no § 2o do mesmo artigo. Na análise dos pressupostos processuais, verifica-se que o agravante não realizou o preparo em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Afirma que sua renda líquida supera o valor das despesas em aproximadamente R$7.000,00, além dos gastos com saúde do núcleo familiar. Todavia, os documentos acostados aos autos não corroboram a alegada hipossuficiência. A agravante é empregada da Caixa Econômica Federal, percebendo remuneração bruta de R$13.757,15 e líquida de R$2.390,07 em abril de 2025; R$16.202,01 bruta e R$4.483,89 líquida em maio de 2025; e R$13.757,13 bruta e R$5.595,11 líquida em junho de 2025. Possui quatro filhos, tendo juntado comprovantes de despesas escolares de três deles, nos valores de R$1.782,00, R$1.180,88 e R$1.727,31. A análise dos extratos bancários revela que, no mês de junho de 2025, foi creditado salário no valor de R$1.540,57, dentro de uma remuneração líquida de R$5.595,11, junto à Caixa Econômica Federal (ID 75394552). Consta, ainda, o recebimento de benefícios previdenciários nos valores de R$2.277,00 e R$6.831,00, creditados pelo Banco Crefisa S/A no mesmo período (ID 241002704, na origem). Verifica-se que a agravante aufere remuneração líquida mensal superior ao limite de cinco salários mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de atendimento jurídico gratuito, conforme previsto no art. 1o da Resolução n. 140/2015. Tal critério, embora não vinculante, revela-se adequado como referência para aferição da hipossuficiência econômica, especialmente por promover isonomia no tratamento dos jurisdicionados e assegurar que o benefício da gratuidade de justiça seja concedido àqueles que efetivamente não possuem condições de suportar os encargos processuais. Ademais, observa-se que a agravante reside no bairro Jardim Botânico IV, região reconhecida por abrigar imóveis de padrão elevado, o que, aliado às despesas escolares dos filhos — que ultrapassam, individualmente, o valor de um salário mínimo — reforça a incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a realidade financeira demonstrada nos autos. Importa destacar, ainda, que as custas judiciais no âmbito do Distrito Federal estão entre as mais acessíveis do país, conforme levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o que torna ainda mais exigente a comprovação da incapacidade financeira para arcar com tais encargos. Diante do conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbra situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator